Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR PAGO A MAIOR. MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IRREPETIVIDADE DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
1. Ausentes elementos que denotem a má-fé ou enriquecimento ilícito dos exequentes, até porque apenas exerceram seu direito de ação, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC, não há que se falar em relativização do princípio da irrepetibilidade da verba de natureza alimentar.
2. Apelo não provido.